Tribunal: TJDFT
Processo: 0731765-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTAS DE INTERNET. COBRANÇAS INDEVIDAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. DANOS MATERIAIS CONTRATUAIS. JUROS E CORREÇÃO. TERMO INICIAL.

1. A relação existente entre cliente e pessoa jurídica que presta serviços de telefonia não se submete ao CDC quando tais serviços são contratados para utilização como incremento da atividade negocial da pessoa jurídica, hipótese em que esta não se enquadra no conceito de consumidora final.

2. Nas hipóteses de ilícito contratual, a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ) e os juros moratórios correm da citação.

3. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento aos apelos.